Tribunal: TJSP
Processo: 1035060-28.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Ingresso na carreira inicial de Soldado da Polícia Militar de 2a classe – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Pleito pela nulidade do ato administrativo – Legalidade da exigência do exame psicológico em concursos públicos, bem como da sua utilização como critério seletivo – Previsão no edital do certame e na legislação (Lei Estadual no 697/92, art.

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Ingresso na carreira inicial de Soldado da Polícia Militar de 2a classe – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Pleito pela nulidade do ato administrativo – Legalidade da exigência do exame psicológico em concursos públicos, bem como da sua utilização como critério seletivo – Previsão no edital do certame e na legislação (Lei Estadual no 697/92, art. 2o, c.c. o Dec. no 41.113/96; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Mérito administrativo que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário quando não se vislumbra ilegalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.